Tribunal: STF
Processo: CR 6249
Classe: CR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-26
Data de publicação: 1993-08-26

Ementa:
EMENTA:  -  Carta  rogatória.  E  meramente  relativa  (não
absoluta),  sem obstar  a concessão  do  exequatur, a  competência da
Justiça  brasileira,  decorrente de  ser  a ação  originaria  de fato
ocorrido  no Brasil  (CPC, art.  88,  III), circunstancia  nem sequer
demonstrada, alias, pelo Agravante.
          Citação  para  ação  de   divórcio,  cuja  propositura,  no
Exterior,  antecedeu o ajuizamento,  no Brasil,  de ação de separação
judicial.
          Exequatur  concedido, com  menção da  recusa do citando, de
submeter-se a jurisdição do Estado estrangeiro.::